Tribunal: STF
Processo: AI 789948
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 
   INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO 
   DO JULGADO RECORRIDO: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. 
   IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO 
   QUAL SE NEGA PROVIMENTO.